Tribunal: TJMT
Processo: 1022406-91.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022406-91.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Valmir Borchers em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente e, também, revogou a gratuidade da justiça que lhe fora concedida.
Via de consequência, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.
De início, considerando que o Apelante formulou pedido de justiça gratuita, determinei sua intimação para trazer documentos, preferencialmente dos últimos 06 (seis) meses, que comprovem a alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, sob pena de indeferimento.
Em resposta, José Valmir Borchers alegou que faz uso dos documentos inclusos nos IDs. 85705504 até 85705510 para evidenciar sua real situação financeira, e pugnou pela concessão da benesse. Alternativamente, pelo parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas.
Eis o relatório. Decido.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
No caso, verifica-se que os documentos indicados pelo Apelante para demonstrar a carência financeira (IDs. 85705504 até 85705510) trata-se de um extrato de consulta na SERASA, realizado pelo Banco Santander em 13/04/2020 e Banco Amazônia em 01/06/2020, nos quais constam algumas anotações negativas em seu nome.
Vale dizer, nesse ponto, que a inscrição do nome do jurisdicionado nos órgãos de proteção creditícia não é, por si só, elemento suficiente para concluir pela indisponibilidade de recursos financeiros da Apelante para o pagamento do preparo recursal.
Já do extrato de informe de rendimentos expedido pela Cooperativa Sicredi no ano de 2019, extrai-se que o Apelante obteve renda (divisão de lucro) de R$ 5.535,90 (cinco mil, quinhentos e trinta cinco reais e noventa centavos), sendo-lhe concedido, em 31/10/2019, empréstimo no valor de R$ 658.660,70 (seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos).
Nota-se, pois, que os documentos utilizados pelo Apelante para defender a assistência judiciária gratuita não representam, de modo seguro e inconteste, a sua falta de condições financeiras, isso porque, ao que consta no ID. 2815007, o Apelante é proprietário da Fazenda São Sebastião (inscrição estadual n.o 13.xxx.xxx-3) e mantém nela o cultivo de soja, arroz, milho, girassol, além da criação de bovinos para corte e outras atividades econômicas.
No entanto, o Recorrente silenciou-se quanto à comprovação dos rendimentos decorrentes desse empreendimento agroempresarial.
Nessa esteira, levando-se em consideração que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt no AREsp 1503631 / RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020), não há dúvidas de a situação apresentada não traduz a incapacidade financeira do Recorrente.
Por corolário, não é aceitável deduzir que falta ao Apelante condições econômicas para arcar com o pagamento do preparo recursal.
Imperioso anotar, por fim, que o pedido de parcelamento formulado na petição de ID. 95116484 refere-se às despesas processuais, o que será analisado por ocasião do julgamento do mérito do Apelo.
Assim, diante da escassez de prova quanto à real condição financeira do Recorrente que o impeça de arcar com preparo recursal, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita para o processamento deste recurso de Apelação.
Intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora